Tribunal: TJPA
Processo: 0809141-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809141-72.2021.8.14.0401

APELANTE: RENATO MENDES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
ART. 157 §2º, II E VII, DO CPB E ART. 244-B DO ECA.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Valor probante do testemunho policial. Precedente do STJ
.
Súmula nº 500 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RENATO MENDES RIBEIRO
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA (
ID – 11673665
), que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo

157, §2º, II
e
VII
, do
CPB
e no
art. 244-B
do
ECA
,
à sanção total de
06 (seis) anos
,
04 (quatro) meses
e
06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

Em suas razões recursais (
ID – 11673690
), a defesa do apelante requereu a absolvição deste com relação aos crimes pelos quais foi condenado sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 11673708
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12029081)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 8952088
)
:

“
Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, por volta de 20:30 horas, do dia 18/06/2021, o denunciado RENATO MENDES RIBEIRO em unidade de desígnio com o adolescente G. M. da S. (abreviei), de 14 (catorze) anos de idade (identificação em ID nº 28309222 - Pág. 12), praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, contra a vítima Kellen Castro Calandrini, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma branca, subtraindo sua bolsa com documentos e pertences pessoais.

O crime foi praticado, quando a mesma retornava do trabalho e trafegava em uma passarela localizada na Av. Júlio Cesar, no Bairro da Sacramenta, nesta Cidade de Belém, quando foi abordada por Renato e G. (abreviei), que portavam duas facas e a ameaçavam.

Após o fato, ambos fugiram com os pertences da mesma, porém foram interceptados por policiais militares e apreendidos em flagrante, tendo a vítima recuperado o que lhe foi subtraído.

Em delegacia, a vítima Kellen Castro Calandrini, relatou que na data, local e hora supramencionados, ela estava retornando do seu trabalho no Shopping Bosque Grão Pará, quando ao passar pela passarela localizada na Avenida Júlio Cesar, foi abordada por dois homens, que utilizavam facas e violência para subtrair sua bolsa com pertences.

Relata ainda, que após o ocorrido, populares que encontravam-se nas proximidades, acionaram a Polícia Militar que conseguiu interceptar os envolvidos e imediatamente a mesma os reconheceu como autores do fato.

Ouvidos em delegacia, os policiais responsáveis pelo flagrante, Sr. Carlos Alexandre Rocha Carvalho, Sra. Caroline de Farias Sales e o sargento, José Eloy Miranda Sousa, corroboram a narrativa do ocorrido e confirmaram que foram acionados por populares, com a informação da ocorrência de um assalto na passarela da Avenida Júlio Cesar, e deslocaram-se a procura dos envolvidos, logrando êxito na apreensão, ocasião em que foram encontradas duas facas e os pertences da vítima.

O denunciado Renato, em interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delituosa, esclarecendo que foi convidado pelo adolescente G. M. da S. (abreviei) de alcunha Parafuso (ID nº 28309229 - Pág. 9).

Outrossim, o adolescente ouvido em delegacia, confirmou a ocorrência do delito (ID N° 28309222 - Pág. 11)
.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo

157, §2º, II e VII, do CPB e no art. 244-B do ECA
.

Após regular instrução do feito, o recorrente foi sentenciado, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Em suas razões recursais, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, em suma, sob argumento de insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos do menor corrompido
G. M. DA S. (abreviei) (ID – 11673545)
, e dos policiais militares
CARLOS ALEXANDRE ROCHA CARVALHO, JOSÉ ELOY MIRANDA SOUSA
e
CAROLINE DE FARIAS SALES
, que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso (
ID – 11673628
), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 9062156):

“Na instrução, a testemunha de acusação policial militar Carlos Alexandre Rocha Carvalho, foi ouvida e informou ao juízo:

“Que estavam em intervalos à noite na praça do Marex, após direcionaramse ao ponto fixo em que ficam, quando populares os pararam gritando que uma moça estava sendo assaltada, que era o motorista da viatura, que estavam correndo por cima da passarela fugindo, que estavam armados com faca, que a vítima os reconheceu na delegacia, que não conhecia o acusado de outras ocorrências, que não recorda quais foram os bens pegos com os acusados, que o adolescente era visivelmente menor de idade.” (grifei).

Já a testemunha de acusação, o policial militar José Eloy Miranda Sousa, afirmou em juízo:

“Que estavam numa parada para o lanche e na volta populares apontaram duas pessoas, que estavam cometendo assalto com faca, que desceu da viatura com a patrulheira, que ela conseguiu cruzar a via e renderam o menor, o outro foi pego tentando se esconder no meio da populares, que no momento em que populares apontaram o local em que estava ocorrendo o assalto percebeu que cada um portava uma arma, mas quando realizaram a abordagem o menor não tinha nada e o maior também não, depois uma pessoa desceu com a bolsa da vítima e duas facas, que a bolsa foi devolvida, que o menor era visivelmente menor .”(grifei).

Por último a testemunha Caroline de Farias Sales, também policial militar, relatou em audiência:

“Que estavam em ronda e quando aproximaram-se de uma passarela populares começaram a chamar a viatura dizendo que tinha ocorrido um assalto, que neste momento não viu os acusados ou a vítima, depois os viu correndo pela passarela, desceu da viatura com o sargento e conseguiu abordar o menor, que o maior estava na parada de ônibus tentando esconder-se, mas o sargento (José Eloy), o capturou, momento em que alguém que acompanhará a ocorrência trouxeram os bens da vítima e as facas que os homens haviam abandonado na passarela, que deslocaram-se para a delegacia onde a vítima realizou o b.o., que recorda de uma faca, que os bens da vítima foram recuperados, que a vítima reconheceu ambos, que na hora em que chegaram o assalto já havia ocorrido, que o adolescente era visivelmente menor de idade.”(grifei).

A vítima da corrupção de menores G. M. da S., disse na Vara da Infância e Juventude de Belém, que:

“Que os fatos ocorreram como descritos na denúncia, que Renato é seu amigo, que foi quem convidou Renato para praticar o assalto, que Renato era quem estava com as duas facas, uma na mochila e uma na cintura, que foi quem abordou a vítima, que mostraram a faca para a vítima, que puxaram a bolsa quando a vítima tentou resistir, após tentaram fugir, mas durante a fuga abandonaram a bolsa porque estavam sendo perseguidos, que foram apreendidos pela polícia, que tem outras passagens.”(grifei).”

Ressalta-se ser válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

No ID – 11673503 consta certidão de nascimento atestando a menoridade da vítima corrompida e trago à lume, ainda, o teor da Súmula nº 500 do STJ: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Portanto, em que pese a tese defensiva, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva do recorrente nos autos com relação à ambos os crimes, tanto de roubo majorado quanto de corrupção de menor, de forma robusta e esclarecedora, como acima delineado, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantidas, destarte, as condenações de
RENATO MENDES RIBEIRO

sem quaisquer alterações.

Examinada as dosimetrias de pena realizadas
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 27/05/2024